Tribunal: TJBA
Processo: 8039754-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039754-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA. VÍCIO COM POUCO MAIS DE 2 (DOIS) MESES DA COMPRA. DECISÃO QUE DEFERIU O CONSERTO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DA DEMANDADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA PELA PERDA DO SEU OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA POR SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS. CONFUSÃO DOS INSTITUTOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO NO SUPOSTO PROCESSO ANTERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE DEMORA (
PERICULUM IN MORA
) E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO (
FUMUS BONI IURIS
) EVIDENCIADOS. POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA, SE O RESULTADO FINAL FOR DIFERENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8039754-55.2024.8.05.0000
, em que figura como partes Agravante
BMOTO HONDA DA AMAZONIA
e Agravado
CARLOS EDUARDO FREITAS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente